Tribunal: TJES
Processo: 0002643-59.2010.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002643-59.2010.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO BORGES ALVES e outros
APELADO: WELINTON DE OLIVEIRA PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA RECONHECIDA – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
-

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As testemunhas, de forma unânime, apontaram que o requerido Welinton, no momento do acidente, utilizava o crachá de trabalho.

2. Não se vislumbra justificativa para a utilização da identificação profissional se o requerido não estivesse prestando serviço no momento dos fatos, que ocorreram em sua área de atuação como supervisor de vendas.

3. No momento da colisão, o requerido Welinton realizava uma ultrapassagem em local de faixa contínua. Todavia, deve ser levado em consideração, também, que o autor ingressou na via principal sem a devida cautela.

4. A fixação do dano moral pelo Magistrado já considerou a distribuição de culpas, constando expressamente na sentença que o montante foi arbitrado “
levando em consideração a parcela de culpa do requerente e dos requeridos
”.

5. Inegável a ocorrência do dano, na medida em que o direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso ora em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas pela parte autora.

6. O dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Levando em consideração a já citada culpa concorrente, bem como os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, merece redução o montante.

7 - Com relação aos critérios de atualização da rubrica, merece reparo a sentença, vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da correção é a data do arbitramento, incidindo juros moratórios a contar do evento danoso.

8 -Considerando o acolhimento apenas parcial dos pedidos iniciais, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca,

9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARCELO BORGES ALVES

e
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA.
em face da

r. sentença de fls. 509/512, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da presente Ação de Reparação de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do evento danoso e juros a contar da citação.

Condenou-os, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor
MARCELO BORGES ALVES
apresentou suas razões apontando, em síntese, a culpa exclusiva dos requeridos, considerando a ultrapassagem em local proibido, devidamente comprovada pela prova testemunhal.

Aponta que não existe lastro probatório para a manutenção da culpa concorrente, sendo o autor atingido quando aguardava para entrar na via.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para, afastando a culpa concorrente, responsabilizar os requeridos pelos danos materiais e lucros cessantes suportados.

Almeja, também, a majoração dos danos morais, tendo em vista as sequelas do acidente apontados no laudo pericial.

Por fim, requer a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual.

A requerida
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA.
também apresentou recurso de apelação (fls. 530/548) sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, vez que o requerido Welinton não estava em serviço no momento do acidente.

No mérito, aponta a inexistência de culpa por parte do segundo requerido, tendo o autor da demanda causado o acidente ao adentrar na via principal sem a devida cautela.

Caso superada tal alegação, afirma que não sofreu o autor dano moral, devendo a indenização ser afastada, também, em decorrência da culpa concorrente reconhecida na sentença.

Em observância ao Princípio da Eventualidade, requer a redução da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo,
bem como a incidência da correção monetária somente a partir do julgamento do recurso.

Por fim, destaca a necessidade de adequação das verbas sucumbenciais, aplicando-se ao caso a sucumbência recíproca.

Contrarrazões da requerida Distribuidora Caite às fls. 552/569 pelo não provimento do recurso autoral.

O autor apresentou suas contrarrazões – id. 4389378 – reportando-se aos termos do seu apelo.

É o relatório.

Retifique-se o registro no PJE, devendo constar também o apelo interposto pela requerida Distribuidora Caite de Bebidas.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARCELO BORGES ALVES
e
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA.
em face da r. sentença de fls. 509/512, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da presente Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do evento danoso e juros a contar da citação.

Discutem os Apelantes, em suma, a responsabilidade pelo acidente, sendo que a matéria suscitada como preliminar pela requerida será enfrentada com o mérito, por confundir-se com este.

Passo, então, a enfrentar os recursos de forma conjunta.

Relembro tratar-se de Ação de Reparação de Danos em razão de acidente automobilístico envolvendo o autor Marcelo Borges Alves e o requerido Welinton de Oliveira Pereira, supervisor de vendas da requerida Distribuidora Caite de Bebidas Ltda.

Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que as testemunhas, de forma unânime, apontaram que o requerido Welinton, no momento do acidente, utilizava o crachá de trabalho.

Tal situação, entendo, é suficiente para afastar a alegação de ilegitimidade passiva da empresa Distribuidora Caite de Bebidas, sendo flagrante que, no momento da colisão, o requerido estava em serviço.

Assim como decidido pelo Magistrado a quo, não se vislumbra justificativa para a utilização da identificação profissional se o requerido não estivesse prestando serviço no momento dos fatos, que ocorreram em sua área de atuação como supervisor de vendas.

O print do controle de ponto, por si só, não possui o condão de infirmar tal conclusão, tratando-se de documento produzido unilateralmente em que não é possível verificar em que momento foram lançadas as informações relativas ao dia do acidente.

Sobre a dinâmica do acidente, também não vejo como afastar a responsabilidade concorrente dos motoristas envolvidos.

Indene de dúvidas que, no momento da colisão, o requerido Welinton realizava uma ultrapassagem em local de faixa contínua, sendo tal fato inconteste os autos.

Todavia, deve ser levado em consideração, também, que o autor ingressou na via principal sem a devida cautela, contribuindo para o acidente.

Firmo meu convencimento com o boletim de ocorrência e o depoimento do policial militar colacionado às fls. 489/490, apontando que o impacto entre os veículos ocorreu antes da estrada de chão.

Tal situação, inclusive, foi relatada pelo próprio autor durante o exame pericial, ratificando que foi atingido “
quando estava entrando na pista principal
”.

Ademais, valendo-me das fotos apresentadas com a contestação, entendo que não seria possível o requerido atingir a motocicleta na estrada secundária quando realizava uma ultrapassagem na via principal, tendo, inclusive, deixado marcas de frenagem no asfalto, corroborando, com isso, a conclusão de que o acidente ocorreu já no asfalto, no momento em que o autor ingressava na via principal da rodovia.

Relembro que, nos termos do art. 36 do CTB, “
o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
”, revelando, desse modo, a parcela de culpa do autor pelo ocorrido, sendo sua conduta contrária ao disposto no art. 29, III, a, do mesmo diploma, caracterizando, inclusive, infração administrativa.

Desse modo, mantida a culpa concorrente pelo acidente, não vejo razões para alterar o entendimento da sentença acerca dos danos materiais e lucros cessantes.

Com relação ao dano moral, destaco, inicialmente, que a sua fixação pelo Magistrado já considerou a distribuição de culpas, constando expressamente na sentença que o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foi arbitrado “
levando em consideração a parcela de culpa do requerente e dos requeridos
”.

Trata-se da regra prevista no art. 945 do Código Civil, que assim dispõe: Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Inegável a ocorrência do dano moral, na medida em que o direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso ora em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas pela parte autora.

Sobre o quantum arbitrado, colho do laudo pericial que o autor, em virtude do acidente, “
apresenta deficiência funcional da articulação do joelho esquerdo, levando a limitações da capacidade laboral para o exercício de profissões que exijam grandes esforços. Apresenta deficiência funcional do olho esquerdo, levando a limitação funcional por perda em 50% (20/40) da acuidade visual do olho esquerdo. 0 dano estético é de moderada a grave
”.

Além disso, observou o perito "
deficiência física, e uma deficiência do olho esquerdo. À inspeção observamos cicatriz cirúrgica de 12 cm na região anterior coxo femoral direito, cicatriz cirúrgica de 9 cm região lateral externa da região coxo femoral direito, cicatriz cirúrgica de 13 cm na região lateral externa do joelho direito, cicatriz cirúrgica de 9 cm porcão na região inferior joelho esquerdo
.”

Sob tal enfoque, sabendo que o dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, levando em consideração a já citada culpa concorrente, bem como os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, reduzo a indenização para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia que reputo suficiente a reparar o dano, sem importar em enriquecimento ilícito.

Com relação aos critérios de atualização da rubrica, merece reparo a sentença, vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da correção é a data do arbitramento, incidindo juros moratórios a contar do evento danoso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido.

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.877.705/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021).

Por fim, considerando o acolhimento apenas parcial dos pedidos iniciais, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, ficando as partes responsáveis pelo pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte contrária na importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, observado o disposto no art. 98, §3º, em relação ao autor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e, no mérito,
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/04/2022